Tribunal: STF
Processo: Pet 10154
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária, proposta por Joathan de Castro Machado como “ação anulatória” e autuada na classe Petição, com pedido de tutela provisória, em face da União Federal, em decorrência de ato sancionatório praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento nas seguintes alegações:



    a) Trata-se de ação comum que visa anular ato do Conselho Nacional do Ministério Público, praticado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 1.00271/2020-52, imputando ao autor suposta prática de infração disciplinar prevista na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, que aplicou em seu desfavor a sanção de demissão, posteriormente convertida em cassação de aposentadoria, ato este que se encontra eivado de nulidades;



    b) o processo administrativo disciplinar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, foi instaurado com o escopo de apurar suposto uso indevido, por parte do Promovente, de automóvel que lhe fora acautelado por força de decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Fortaleza/CE;



    c) o que restou concluído nos autos a partir das provas indicadas pela Comissão Processante e daquelas produzidas pela defesa, não corroboram, de forma alguma, corroborado as ilações consideradas como demonstrativa do cometimento de infração disciplinar;



    d) as provas produzidas demonstraram que o veículo em questão foi utilizado estritamente para fins de interesse da Administração Pública e que, ao contrário das possibilidades aventadas, tal veículo jamais foi utilizado para atender a interesses particulares do promovente.



    e) o processo disciplinar em tela tramitou, inicialmente, perante o Ministério Público do Estado do Ceará, sob o n° 47200/2016-5, tendo sido avocado pelo Conselho Nacional do Ministério Público quando já em fase recursal no âmbito do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, avocação esta que foi referendada em Sessão Plenária do CNMP, aos 14 de abril de 2020; 



    f) muito embora a presente apuração tenha adquirido contornos de um recomeço no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, pode-se repisar que, por ocasião do julgamento do processo disciplinar em tela, o Eg. Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, em sessão ocorrida aos 09 de julho de 2018, decidiu, por seis votos a um, pela condenação do ora requerente (fl. 314 dos autos do PAD);



    g) o controle jurisdicional, quanto aos atos administrativos, limita-se à análise da regularidade e da legalidade do ato praticado, sendo-lhe vedado incurso no mérito administrativo, com a finalidade de aferir o grau de conveniência e oportunidade;



    h) no tocante ao ato discricionário, o controle judicial se restringe unicamente a sua competência, finalidade, e forma, fugindo deste controle o juízo de valoração sobre a sua oportunidade e conveniência, que cabe à Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes (art. 2º, da Constituição Federal);



    i) para a aplicação de qualquer penalidade disciplinar, é necessário que a autoridade competente lance o ato baseado em provas concretas da prática das infrações, pois caso contrário, age com arbitrariedade, retirando a legitimidade do ato e excedendo o limite da discrição;



    j) in casu, a infração disciplinar imputada ao autor – cometimento de crime contra a Administração Pública – guarda relação de tipicidade específica com o art. 240, VIII da Lei Orgânica do MP/CE, sendo defeso à autoridade sancionatória imputar transgressão diversa, ainda em se considerando o seu caráter genérico, em mero critério de subjetividade; 



    k) por qualquer ângulo que se divise o presente processo disciplinar, não há que se cogitar a aplicação da pena de demissão e, por conseguinte, de cassação de aposentadoria em face do autor, ainda que deva tramitar ação civil própria, tendo em vista que os fatos tidos como delituosos neste feito ainda se encontram sob apuração na Ação Penal n. 0001091- 30.2016.8.06.0000;



    l) encontra-se em trâmite junto à Justiça Estadual do Ceará, como dito, ação penal relativa aos mesmos fatos apurados no procedimento disciplinar em questão e, portanto, a inexistência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória nesse momento, nos termos do artigo 38, §1º, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, é fator impeditivo da ação civil baseada nos mesmos fatos; 



    m) não se demonstrou irregularidade alguma a etiquetar a conduta do promovente na condição de depositário fiel do veículo, tanto porque não houve uso indevido do carro quanto porque, ainda que tivesse havido, não há como se aferir ofensa à Administração Pública;



    n) embora haja controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da necessidade ou não de prejuízo à Administração Pública para a caracterização do crime de peculato na modalidade desvio, cumpre destacar que, de fato, nenhum centavo de recurso público foi gasto em manutenção ou combustível do veículo;



    o) o enquadramento dado à conduta imputada ao promovente encontra-se no artigo 217, inciso V, da LC n. 72/2008, que dispõe sobre o “cometimento de crimes contra a Administração e a Fé Pública e outros definidos em Lei” - trata-se, portanto, de imputação de crime, razão pela qual a conduta também deve ser discutida do ponto de vista penal, e não apenas administrativo; 



    p) não se logrou demonstrar nem mesmo o uso episódico alheio ao serviço público, tampouco há elementos que demonstrem o uso irregular prolongado do veículo;



    q) a sanção aplicada ao promovente é claramente ilegal, na medida que a conduta que lhe foi atribuída se revela atípica em relação ao tipo disciplinar, que, por sua vez, corresponde ao cometimento de crime contra a administração pública, mais especificamente o tipo capitulado no art. 312 do Código Penal, e, por conseguinte, em sendo atípica a conduta em relação ao crime, igualmente não se amolda à infração disciplinar, em razão da equivalência.



    Postula a concessão de tutela de urgência, pois o autor vê seu direito ameaçado em razão da aplicação de sanção de cassação de aposentadoria, com a respectiva autorização, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que seja manejada a ação civil para a efetivação da sanção mencionada, em se considerando as nulidade e ilegalidades demonstradas nos tópicos anteriores, devendo ser suspenso o trâmite da aludida ação.



    Afirma que a suspensão imediata dos efeitos da decisão do CNMP é medida que se faz necessária para a manutenção da dignidade familiar e do próprio autor, pois a cassação de sua aposentadoria acarretará prejuízos imensuráveis, uma vez depender totalmente dos seus rendimentos para o seu sustento e de sua família.



    No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos formulados “para ANULAR a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público no processo disciplinar n° 1.00271/2020-52, a qual aplicou a sanção de cassação de aposentadoria e autorizou a ação civil para tal fim em desfavor do demandante, tendo em vista as nulidades e ilegalidades acima elencadas, mantendo os proventos de aposentadoria do promovente de forma definitiva, bem como determinando o trancamento e arquivamento da ação civil de cassação de aposentadoria manejada contra o requerente”.



    Distribuída a petição em 24.01.2022, a e. Min. Rosa Weber proferiu o seguinte despacho: 



    O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. 



    Ministra Rosa Weber 



    Vice-Presidente (art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)



    Os autos me vieram conclusos logo após o término do recesso judiciário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Neste juízo sumário, inerente às medidas de natureza acautelatória, não se vislumbram os requisitos para a concessão da pretendida tutela de urgência.



    Prefacialmente, contudo, cabe registrar que a jurisprudência desta Corte Suprema, a partir do julgamento da PET 4.770, da relatoria do e. Min. Roberto Barroso, passou a orientar-se no sentido de sua competência exclusiva, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do aludido precedente: 



Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021).



    No mesmo sentido, colaciono julgado para o qual fui designado relator (ACO 2311-AgR), cujo objeto assemelha-se ao destes autos, qual seja, controle jurisdicional sobre o exercício do poder disciplinar por parte do CNMP:



Agravo regimental na ação cível originária. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caso concreto em que se discute atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotor de justiça. Competência do STF para seu processamento. 3. Agravo regimental provido. (ACO 2311 AgR, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2021). 



    Reconhecida, portanto, a competência desta Corte para o feito em questão, examino o pedido de tutela de urgência e, para melhor compreensão das questões trazidas na petição inicial, reproduzo excertos da fundamentação adotada no acórdão proferido pelo CNMP nos autos do Procedimento Avocado n. 1.00271/2020-52:



No que concerne a alegada inaplicabilidade da sanção disciplinar de demissão até o trânsito da sentença penal condenatória, impedindo, a seu ver, o oferecimento a Ação Civil de perda do Cargo, consoante se depreende do art. 38, §1º da Lei Orgânica do Ministério Público e decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski no MS nº 35.221/DF, também entendo desarrazoado tal argumento. Isso porque, a aventada tese de impossibilidade do manejo da Ação Civil para perda do cargo, incumbe esclarecer que inexiste no artigo 137 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, o citado óbice afirmado pelo requerido de que somente com o trânsito em julgado penal haveria legitimidade para o ingresso da competente Ação. Veja-se o quanto disposto na norma: Art. 167. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo ou terá cassada a aposentadoria ou a disponibilidade, por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: I - Prática de crime doloso, incompatível com o exercício do cargo; II - Exercício da advocacia, salvo se aposentado há mais de 3 (três) anos; III - abandono de cargo por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos ou 60 (sessenta) dias intercalados, nos últimos 12 (doze) meses. (grifos nossos) Da simples leitura do dispositivo em epígrafe, observa-se que o membro vitalício somente poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado proferida em ação civil própria, em casos de prática incompatível com o exercício do cargo. Logo, é possível concluir que o julgado, ora combatido, pautou-se dentro da legalidade, visto que, tão somente, concluiu que a sanção disciplinar aplicável ao caso era a de demissão, condicionando que os autos fossem remetidos ao Colégio de Procuradores do MPCE para, com fundamento no art. 168 da LC. 72/2008, examinasse o feito e ao fim se assim anuísse com as mesmas conclusões do CSMPCE, autorizaria pela maioria absoluta de seus membros, para que o Procurador-Geral de Justiça oferecesse a aludida Ação Civil de perda do cargo. Portanto, não se determinou, pois, a própria perda do cargo, mas como sói ocorrer em situações de tal natureza, especificou tão-só a orientação para que o órgão competente do MP Cearense possa vir, se assim entender, a deduzir a pretensão com esse propósito. Além disso, é remansosa a jurisprudência deste Conselho e a doutrina[1] no sentido de que a propositura da ação civil de perda de cargo não depende do trânsito em julgado da decisão proferida no processo criminal, visto que as instâncias administrativa e penal são completamente independentes, só existindo interdependência em situações específicas não ocorrentes no caso presente. Com efeito, não se pode confundir o ajuizamento da Ação Civil competente com a efetiva perda de cargo que se dará por meio de sentença judicial transitado em julgado, sendo este o entendimento deste CNMP acerca deste tema, vejamos os seguintes precedentes: [...] 



Por fim, com apoio na jurisprudência deste CNMP que tem sido reafirmada nos citados precedentes da desnecessidade de se aguardar o desfecho penal para PROPOR o ajuizamento da Ação Civil de Perda do Cargo, bem como demonstrado de que não há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre o tema e soma-se a isto que o requerido, em outra ocasião, obteve essa mesma tese rejeitada por este Conselho, quando do julgamento do PAD. nº 1.00179/2015-15, não antevejo razões para a reforma do decisório proferido pelo CSMPCE, em 09.07.2018. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo requerido junto ao CSMPCE, mantendo-se assim, incólume o quanto decidido naquele Colegiado, ao passo que, DETERMINO ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará que encaminhe a competente Ação Civil de Perda do Cargo em desfavor do Promotor de Justiça JOATHAN de CASTRO MACHADO. (Grifei).



Todavia, na data de 22.06.2020, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará opôs embargos de declaração para esclarecer quanto ao efetivo cumprimento da aludida decisão, em virtude de fato superveniente consubstanciado na aposentadoria por invalidez do demandado, na data de 16.07.2019.



Ao apreciar os embargos, o CNMP proferiu o seguinte acórdão: 



Portanto, como se pode verificar, o contexto do mérito deste Procedimento Avocado resta inalterado, vista que a conduta apreciada pelo Plenário do Conselho está ajustada a sanção disciplinar aplicável à espécie, no entanto, considerando a situação posterior de aposentação do membro, necessário reconhecer que o julgado merece reparo no tocante ao encaminhamento a ser feito pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará que deverá propor, nos termos do art. 242 e 71, XII da LC. 72/2012, a competente Ação de cassação de aposentadoria do requerido.



Logo, não havendo sanção efetivamente aplicada ao autor, mas decisão pelo encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento de ação cível para a cassação de sua aposentadoria, não se vislumbra o periculum in mora, requisito essencial à concessão da pretendida tutela de urgência. Nesse sentido: Pet 7197 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16-10-2019 e ARE 664568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23-05-2012).



Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 



Reaute-se como Ação Originária, nos termos do art. 102, I, r, CF.



Publique-se. Intime-se. 



Cite-se, na forma da lei. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente